Tribunal: TJBA
Processo: 8035746-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035746-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: FRANCISCO PAULO MORAIS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA. TEMA 1132 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, ante a ausência de comprovação da mora. A instituição financeira alegou ter enviado notificação extrajudicial ao endereço do devedor, a qual foi devolvida com a anotação “não procurado”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial não entregue por ausência de cobertura dos Correios constitui comprovação válida da mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e se se aplica ao caso a tese firmada no Tema 1132 do STJ. III. Razões de decidir 3. O retorno da notificação com a informação “não procurado” indica ausência de envio efetivo da correspondência, sobretudo quando a localidade não possui cobertura da ECT. 4. A tese do Tema 1132 do STJ pressupõe o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O credor deve utilizar meios alternativos viáveis para constituir o devedor em mora quando o serviço postal não atende à localidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de envio efetivo da notificação extrajudicial, por inexistência de cobertura da ECT, impede a constituição válida da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando não houve envio da correspondência.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005696-17.2023.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.08.2024; TJ-SP, AI nº 2134024-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 27.05.2024; TJ-RS, AC nº 5008369-76.2023.8.21.0018, Rel. Des. Jorge Luís Dall’Agnol, j. 18.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035746-98.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Agravante, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A e, como Agravado, FRANCISCO PAULO MORAIS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA